Tribunal: TJPA
Processo: 0003082-23.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003082-23.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, ORION INCORPORADORA LTDA

APELADO: SERGIO ROCHA PINHEIRO, MARIA DAS GRACAS VIANA PINHEIRO, SERGIO CLAYTON VIANA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INDICADOS PELA CONSTRUTORA INEXISTINTES. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. OMISSÃO APONTADA PELOS AUTORES RECONHECIDA. PEDIDO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. VERIFICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO PARCIALMENTE, APENAS PARA SANAR OMISSÃO E MAJORAR OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO TRABALHO ADICIONAL EM SEDE RECURSAL. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e ACOLHER os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária em plenário virtual, com início no dia 22 de abril e término no dia 29 de abril de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 30 de Abril de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003082-23.2015.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO: ORION INCORPORADORA LTDA.

EMBARGADO/EMBARGANTE: SERGIO ROCHA PINHEIRO E OUTROS.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se dos recursos de Embargos de Declaração, opostos tanto pela Apelante
ORION INCORPORADORA LTDA.
(ID 5126837), quanto pelos Apelados
SÉRGIO CLAYTON VIANA PINHEIRO, SÉRGIO ROCHA PINHEIRO e MARIA DAS GRAÇAS VIANA PINHEIRO
(ID 5128449), ambos em face do Acórdão proferido (ID 5058752), que conheceu e negou provimento ao apelo.

Em suas razões recursais (ID 5126837), a parte Embargante/Apelante,
ORION INCORPORADORA LTDA.,
opôs o primeiro Embargos de Declaração com o intuito de prequestionar a matéria julgada, além de alegar que houve omissão no Acordão embargado ao se limitar a repetir as razões da sentença sem se ater ou mesmo mencionar as razões pelas quais a recorrente pleiteou o efeito devolutivo ao julgado.

Repisou que a decisão colegiada embargada teria apenas se limitado a repetir os fundamentos constantes na sentença, sendo omisso ao não analisar as razões recursais da Apelação, portanto carecendo de manifesta justificativa quanto a alegação de sentença
extra petita,
que impôs obrigações ao Embargante em relação às taxas condominiais do empreendimento em questão
.

Sustenta, por fim, que o Acórdão incorreu em omissão quanto a pedido de equivalência dos honorários e custas processuais, de acordo com o que cada parte foi sucumbente em seus pedidos e razões.

As partes Embargantes,
SÉRGIO CLAYTON VIANA PINHEIRO, SÉRGIO ROCHA PINHEIRO e MARIA DAS GRAÇAS VIANA PINHEIRO,
em suas razões recusais (ID 5128449) opostas no segundo Embargos de Declaração, suscitaram que o Acordão guerreado incorreu em omissão ao não considerar o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé às apelantes. Além disso, declara que a nobre turma recursal foi omissa quanto à majoração dos honorários advocatícios pela atuação em grau recursal.

Instada,
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.,
apresentou Contrarrazões (ID 5185272) ao segundo Embargos de Declaração oposto (ID 5128449), requerendo que sejam rejeitados diante da manifesta ausência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, devendo o V. Acordão não ser reformado. Requer ao final, a juntada de substabelecimento atualizada, anexando nova procuração nos autos (ID 5185274).

Instada,
ORION INCORPORADORA LTDA.,
apresentou Contrarrazões (ID 5217797) ao segundo Embargos de Declaração oposto (ID 5128449), afirmando a inaplicabilidade dos aclaratórios pois verifica-se a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto ao que foi alegado, motivo pelo qual não merece acolhimento do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014).

No tocante do primeiro Embargos de Declaração, opostos pela parte
ORION INCORPORADORA LTDA.
, o vício inaugural suscitado de que este Egrégio Tribunal de Justiça incorreu em omissão ao repetir as razões da sentença sem se ater ou memos mencionar as razões pelas quais a recorrente pleiteou o efeito devolutivo ao julgado, esta tese não merece prosperar.

Ao ler atentamente a decisão colegiada é de fácil constatação que este juízo apreciou todas as teses suscitadas nos autos, ocorre que este juízo recebeu o apelo da
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
e apelo de
ORION INCORPORADORA LTDA
no duplo efeito vide art. 1.012 do CPC, em Decisão Monocrática (ID 3964778). Portanto, a presente tese nos Embargos de Declaração se insurge sobre o Acordão em questão e não sobre tal decisão, não sendo o recurso cabível para se opor a este julgado, bem como, evidentemente, a parte se manteve inerte e não opôs eventual recurso em momento oportuno.

Ademais, a boa técnica processual recomendaria que tal tese fosse erguida como preliminar de nulidade falta de fundamentação, e não como omissão.

Quanto à segunda omissão levantada, de que não se atentou as razões recursais da Apelação, portanto carecendo de manifesta justificativa quanto a alegação de sentença
extra petita –
observa-se que não há como reconhecê-la, pois além de ser matéria pacificada em recurso repetitivo, restou expressamente consignado na decisão colegiada que não há o que se falar em julgamento
extra petita,
uma vez que

o intuito da ação é a rescisão do contrato e das obrigações acessórias dele decorrentes, cabendo a este juízo proferir decisão quanto à responsabilidade de pagamento das taxas condominiais naquilo que entender por direito. Vejamos:

“(...) Em relação a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais, trata-se de matéria pacificada em recurso repetitivo, firmando a tese de que se encontra vinculado ao exercício da posse, senão veja-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a 5 Apelação n.º 0513247-51.2015.8.05.0001. 3 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA Primeira Câmara Cível5ª Av. do CAB, nº 560 - Centro - CEP: 41745971 -Salvador/BA registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.2. No caso concreto, recurso especial não provido. (Resp. 1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015).

Desta forma, enquanto não efetivada a entrega do imóvel, a imissão na posse pelo comprador, não há falar em sua responsabilidade sobre as taxas de condomínio, mostrando-se abusiva qualquer cláusula contratual que disponha de forma diversa, vez que impõe ao consumidor, hipossuficiente na relação jurídica em contrato de adesão, obrigação que se mostra abusiva.

Diante disso, no caso concreto, os autores nunca tiveram a posse do imóvel, não devendo assim ser cobrados pelas taxas condominiais.
Ademais, não há que se falar em julgamento
extra-petita
, posto que o intuito da ação é a rescisão do contrato e, das obrigações acessórias dele decorrentes. (...)”
(grifo)

Derradeiramente, no que diz respeito à terceira suposta omissão verificada na decisão colegiada embargada – ao relatar que esta turma não analisou o pedido de equivalência dos honorários e custas processuais, de acordo com o que cada parte foi sucumbente em seus pedidos e razões – não se revela plausível em termos jurídicos, haja vista que o julgado foi expresso e cristalino ao manter o arbitramento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação, fixado anteriormente pelo juízo
a quo
. Ocorre que o Embargante apenas demonstrou seu inconformismo com a decisão colegiada prolatada. Conforme o seguinte trecho do Acordão:

Por fim, com relação aos honorários advocatícios, também entendo que o arbitramento no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2° do CPC, se mostra adequado, razão pela qual merece manutenção no mesmo percentual determinado pelo juízo
a quo
.

Analisando os argumentos da primeira Embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no Acordão atacado a suposta omissão alegada, visto que a parte apenas afirmou seu inconformismo quanto ao ato proferido, já que este juízo negou provimento à Apelação Cível interposta.

Em relação às demais teses suscitadas, a parte Embargante apenas demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na Decisão Monocrática guerreada. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, assim não restaram configurados na decisão atacada.

Logo, o recurso não é próprio ao prévio questionamento com vista a recurso aos órgãos superiores. O seu oferecimento com o propósito de impedir a preclusão do questionamento somente se justifica quando evidenciada omissão do acórdão, o que se afasta quando os argumentos recursais se esvaem subsumidos nos fundamentos do julgado. Acerca do manejo dos declaratórios orientam as súmulas do c. STF:

SÚMULA 317 do STF: São improcedentes os Embargos Declaratórios, quando não pedida a declaração do julgado anterior, em que se verificou a omissão.

SÚMULA 356 do STF: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos Embargos Declaratórios, não pode ser objeto de Recurso Extraordinário, por faltar o requisito pré-questionamento.

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de Embargos Declaratórios:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
SÃO INCABÍVEIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM QUE SE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO
, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. A DÚVIDA E O PREQUESTIONAMENTO NÃO ESTÃO ENTRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO (ART. 535 DO CPC), ... REJEITADOS AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Embargos de Declaração Nº 70008895195, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 30/06/2004).

Logo, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual pela Embargante foram decididos de forma clara e objetiva, a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

No que concerne o segundo Embargos de Declaração opostos pelas partes
SÉRGIO CLAYTON VIANA PINHEIRO e OUTROS
, de que este Egrégio Tribunal de Justiça o incorreu em omissão, ao não considerar o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé às apelantes, entendo que esta tese merece ser acolhida haja vista constar no Acordão Embargado a suposta omissão alegada, por isso passo a sanar o vício apontado.

Para a devida caracterização da litigância de má-fé é necessária a constatação de uma das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil, acompanhada do elemento subjetivo que a caracterize, o que não foi verificado nas apelações.

Esse é o magistério de ALEXANDRE FREITAS CÂMARA (O novo processo civil brasileiro, São Paulo, Atlas, 2015, p. 67):

“A lei processual tipifica as condutas ímprobas, que caracterizam a litigância de má-fé (art. 80). Assim é que responde por perdas e danos aquele que: (i) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; (ii) alterar a verdade dos fatos; (iii) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; (iv) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; (v) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; (vi) provocar incidente manifestamente infundado; e (vii) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Impende ter claro que
a responsabilidade processual por litigância de má-fé é uma responsabilidade subjetiva. Em outros termos, deve haver aqui não só a verificação da conduta, do dano e do nexo de causalidade (como em qualquer outro caso de responsabilidade civil), mas também de um elemento subjetivo por parte do causador do dano
. É que a boa-fé que aqui se viola é a subjetiva, não a objetiva. Daí porque, aliás, fala-se em litigância de má-fé. É que, como notório, a violação da boa-fé objetiva leva a que se possa falar, tão somente, em ausência de boa-fé, enquanto a violação da boa-fé subjetiva se caracteriza como má-fé. Assim, ao falar a lei processual em litigância de má-fé, muito claramente se verifica que a obrigação de pagar a multa e indenizar os danos causados pela conduta processual ímproba exige a presença de um elemento subjetivo: má-fé.” (Grifei)

Desse modo, a responsabilização por litigânciade má-fé somente decorre da efetiva e fundada constatação de que a parte tenha deliberada e intencionalmente realizado alguma das condutas tipificadas no art. 80, do Código de Processo Civil, o que não se verifica nos autos, eis que ausente a prova da prática intencional da conduta desleal supostamente perpetrada pelo recorrente e, como dito, para a aplicação da penalidade, se faz necessária a inequívoca intenção de induzir o Julgador a erro por meio de conduta maliciosa.

No que tange à segunda omissão suscitada, de que esta nobre turma julgadora não se debruçou a respeito dos honorários advocatícios pela atuação em grau recursal, compreendo que merece ser acolhido. Diante disso, passo a sanar o presente vício apontado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que para que haja majoração da verba honorária sucumbencial pelo Tribunal
ad quem
, na forma do art. 85, § 11, do CPC, não se faz necessária que tenha ocorrido a apresentação de contrarrazões, porém, deve-se obedecer a alguns requisitos, de forma cumulativa, conforme observa-se dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, § 11, do CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:

a. decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

b. recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;

c. condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

2. O entendimento firmado pela Corte Especial deste Tribunal Superior é de que a fixação equitativa de honorários recursais observará o disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC/2015.

3. Decisão monocrática que observa os parâmetros legais e jurisprudenciais. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1657496/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 02/12/2021) – grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA NA VERBA HONORÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA
.

1. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo (REsp 1.663.193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 23/02/2018).

2. A instância ordinária concluiu pela necessidade de revogação do benefício da gratuidade de justiça, anteriormente concedida à agravante, asseverando que houve significativa modificação da situação financeira da parte, o que lhe permite arcar com o pagamento/compensação dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados nos subjacentes embargos à execução. A desconstituição de tal premissa, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Segundo orientação desta Corte Superior, a interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios, mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1759494/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) – grifo nosso.

Assim, tenho que, conforme acima relatado, no caso concreto, foram preenchidos, cumulativamente, os requisitos exigidos pela jurisprudência do STJ, haja vista que a sentença recorrida foi publicada após 18/3/2016; o recurso de apelação interposto foi improvido; e houve fixação de verba honorária na origem, sendo, portanto, devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Neste diapasão, considerando o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do seu serviço efetuado na Vara Cível e Empresarial de Belém; a importância da causa ao se tratar de resolução contratual cumulada com devolução de valores; bem como o trabalho realizado pelo advogado ao longo de todos esses anos; entendo proporcional e razoável a majoração da verba honorária estabelecida no juízo
a quo
em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, vide art. 85, §2º, do CPC.

3. Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto pela parte
ORION INCORPORADORA LTDA.
, no entanto
NEGO PROVIMENTO
, com o intuito de manter integralmente as disposições da Decisão recorrida em seus exatos termos.

Ato contínuo,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto pela parte
SÉRGIO CLAYTON VIANA PINHEIRO e OUTROS,
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para sanar a omissão quanto a tese de litigância de má-fé. No entanto,
NÃO ACOLHO
este pleito com o intuito de manter integralmente as disposições da Decisão Recorrida em seus exatos termos em relação ao tópico suscitado.

Quanto a tese de que esta nobre turma recursal não se debruçou a respeito dos honorários advocatícios pela atuação em grau recursal,
DOU-LHE PROVIMENTO
para sanar omissão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios em sede recursal, majorando a verba estabelecida pelo juízo a quo em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, vide art. 85, §2º, do CPC.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, 04 de abril de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 30/04/2024